Tribunal: TJDFT
Processo: 0700289-55.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700289-55.2021.8.07.0010 RECORRENTE: ALISSON RODRIGO SILVA VIANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RESULTADO LESIVO PRESUMIDO. FATO TÍPICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O tipo penal descrito no art. 14, caput, da Lei no 10.826/03 caracteriza crime de mera conduta e de perigo abstrato, de sorte que não se exige a efetiva exposição da vida, da incolumidade física e da saúde dos cidadãos a risco, pois o perigo de dano é presumido pelo tipo penal. Assim, o porte de munições comprovadamente aptas à deflagração, desacompanhadas de arma de fogo potencialmente lesiva, por si só, tipifica o referido delito. 2. A aplicação do princípio da insignificância não pode conduzir a situações de proteção deficiente ao bem jurídico tutelado. É dizer, em casos excepcionais, a atipicidade do crime de porte ilegal de munição com base no princípio da insignificância pode ser reconhecida, desde que ocorra ofensividade mínima, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada. 3. Recurso improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 14 da Lei 10.826/2003 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ao não reconhecer a atipicidade de conduta, dada a falta de lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Assevera que a posse ou o porte de munição, desacompanhado de algum armamento capaz de deflagrá-la, não enseja lesão significativa ao bem jurídico tutelado pela norma penal, a segurança coletiva ou incolumidade pública. Requer a absolvição. Aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 14 da Lei 10.826/2003 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal 12, caput, da Lei 10.826/2003. Isso porque a turma julgadora assentou: Como visto, em casos excepcionais, já foi considerada atípica a conduta de portar munição ilegalmente, com base no princípio da insignificância, desde que ocorra ofensividade mínima, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada. A aplicação do princípio da insignificância demanda a apreciação do fato como um todo. No caso em exame, foi apreendida quantidade expressiva de munições de uso permitido, qual seja, 6 (seis) cartuchos .038. Assim, em que pese as alegações sustentadas pela d. Defesa, tenho para mim que a sua argumentação carece de amparo pelas razões acima expostas, razão pela qual, a meu sentir, a condenação do acusado deve ser mantida, conforme fundamentado na r. sentença recorrida (ID 33530697). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao apontado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, “a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023